Tribunal: TJPA
Processo: 0001671-27.2016.8.14.0036
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2024-07-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001671-27.2016.8.14.0036

APELANTE: DARLAN DOS SANTOS PANTOJA, ELIZABETE PUREZA DIAS

ADVOGADO DATIVO: AGNOSVALDO DE SOUZA CASTRO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA. FIXAÇÃO NO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA 231 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Caso no qual a materialidade delitiva e a autoria estão devidamente comprovadas nos autos, especialmente pelas confissões dos réus e pelo depoimento da vítima, corroborados pelo Auto de Apreensão e pelo Auto de Entrega dos objetos furtados, que foram encontrados em posse dos apelantes.

2. O depoimento de testemunha idônea e isenta confirma a narrativa acusatória, consolidando a robustez do conjunto probatório.

3. Pena-base fixada no mínimo legal, não havendo que se falar em excesso punitivo. 4. Correta a decisão de afastar a incidência da atenuante da confissão espontânea, conforme a Súmula 231 do STJ, que impede a redução da pena abaixo do mínimo legal.

4. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer do recurso e lhe negar provimento,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

23ª Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e dois dias e finalizada aos vinte e nove dias do mês de julho de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 22 de julho de 2024.

Desembargadora

VÂNIA L
ÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

DEISYLENA DA SILVA SANTIAGO, vulgo “Deisy”, ELIZABETE PUREZA DIAS, vulgo “
Beth Core
”
e
DARLAN DOS SANTOS PANTOJA
interpuseram recurso de apelação, irresignados com sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Oeiras do Pará/PA (ID 9586562), que os condenou como incursos no tipo penal elencado no art. 155, §1º e §4º, inciso IV, do Código Penal Brasileiro, igualmente, à reprimenda de 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto, e 50 (cinquenta) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente ao tempo da prática criminosa, com substituição da pena privativa de liberdade por 02 (duas) restritivas de direito, de prestação de serviços à comunidade, e outra de prestação pecuniária, no valor de 01 (um) salário-mínimo, convertida em itens de cesta básica.

Narra a
prefacial acusatória
(ID 9586542) que no dia 04 de maio de 2016, por volta das 03h00min, no Trapiche hidroviário, s/n, Bairro Marituba, na cidade de Oeiras do Pará/PA, os apelantes em comento subtraíram 01 (uma) bomba injetora, 04 (quatro) bicos injetores, 01 (uma) furadeira elétrica da marca Bosch, 02 (dois) cremes da marca Natura, 02 (dois) perfumes da marca Natura, 02 (duas) mochilas e 01 (uma) motosserra, da embarcação “Deus Proverá, de propriedade da vítima José Martinho Soares Assunção. Ato contínuo, no dia 08 de maio de 2016, a vítima tomou conhecimento de que a pessoa conhecida como “Beth Corote”, a ré Elizabete Pureza Dias, teria sido vista em via pública, oferecendo a furadeira, com as mesmas características do objeto anteriormente furtado da sua embarcação. Abordada pela polícia militar, a citada ré confessou que o objeto teria sido furtado da embarcação “Deus Proverá”, na companhia dos demais recorrentes Darlan e

Deisylena, os quais, posteriormente, foram localizados e confessaram o crime, afirmando, entretanto, que a
res
teria ficado de posse de
“Beth Corote”,
cujos objetos foram apreendidos na residência desta.

Acrescenta que, na ocasião, os meliantes também efetuaram o crime de furto à outra embarcação, cujo fato é objeto de apuração de outro inquérito.

Em
razões recursais
(ID 9586564), a defesa da apelante
Deisylena da Silva Santiago
clama pela reforma da sentença condenatória e consequente absolvição da apelante.

Em
contrarrazões
(ID 9586564), o Ministério Público de 1º Grau, pronuncia-se pelo conhecimento e improvimento do apelo manejado.

A defesa dos recorrentes
Elizabete Pureza Dias
e
Darlan dos Santos Pantoja,
em razões de irresignação (ID 17831297), pugna, de igual maneira, pela absolvição dos acusados em epígrafe, sob a tese de insuficiência de provas. No mais, roga pela redução da pena atribuída.

Em
contrarrazões
(ID 17831299), pronuncia-se o RMP pelo conhecimento e improvimento do apelo defensivo.

Nesta Superior Instância, o
Custos Iuris
,
representado pelo
Procurador de Justiça Cláudio Bezerra de Melo,
manifesta-se pelo
conhecimento e improvimento da apelação,
para manutenção integral da sentença recorrida.

É o relatório.

À douta revisão, com intenção de inclusão em pauta de sessão do Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço dos recursos
.

1. Pleito absolutório. Matéria relativa a ambos os apelos.

Na espécie, a defesa da apelante
Deisylena da Silva Santiago
clama pela reforma da sentença condenatória e consequente absolvição da apelante, sem fundamentar os termos de seu inconformismo.
Elizabete Pureza Dias
e
Darlan dos Santos Pantoja,
em razões de irresignação, igualmente, pugnam pela absolvição, sob a tese de insuficiência de provas.

Sem procedência, entretanto.

A
materialidade delitiva
,
in casu
, é indubitável, e pode ser extraída do Auto de Apreensão (ID 9586539, pág. 06), bem como do Auto de Entrega (ID 9586539, pág. 09).

Relativamente à autoria, a análise detida dos autos permite concluir pela confirmação dos fatos narrados na denúncia, corroborados pela narrativa segura da vítima e pelas confissões dos próprios réus.

A vítima
José Martinho Soares Assunção,
em depoimento judicial, assim esclarece:

“que chegou de barco na sexta-feira a noite por volta das 19 horas. Que fechou o barco por volta das 20:30 e foi para casa. Que voltou no outro dia às 7 da manhã. Que viu que a porta da janela da frente estava quebrada. Que quando entrou, a porta de trás estava aberta. Que sentiu falta de alguns objetos. Que avisou sua esposa e saiu. Que avisou alguns amigos da oficina, pois sabia que os autores do crime tentariam vender os objetos. Que viajou no sábado, e quando retornou no domingo, um amigo lhe avisou sobre a venda de uma furadeira. Que confirmou que era a sua furadeira. Que a pessoa que havia comprado confirmou que foi a acusada Elizabete quem vendeu.”

Ademais, conforme prova angariada, a ré
DEISYLENA DA SILVA SANTIAGO
confessou detalhadamente a prática do crime, descrevendo a participação dos demais apelantes. Afirmou que entrou no barco e furtaram os objetos da vítima.

Além disso, conforme demonstrado no depoimento da testemunha
Idelmir Farias dos Santos
, as
res furtiva
foi encontrada em posse dos recorrentes. A citada testemunha também informa que a apelante
ELIZABETE PUREZA DIAS
confessou a prática ilícita, indicando, inclusive, onde estavam os demais objetos furtados, posteriormente restituídos à vítima, confira-se:

“que a vítima havia sido furtada e tomou conhecimento de que estavam tentando vender a sua furadeira. Que foi acionado e localizaram a furadeira. Que a pessoa que comprou informou que quem vendeu foi a acusada Elizabete. Que
abordam Elizabete e que confessou o crime, disse onde estava o restante dos objetos, bem como que realizou o furto com os demais acusados. Que alguns objetos foram encontrados na posse dos outros dois acusados.”

Portanto, o conjunto probatório é robusto, impossibilitando a absolvição dos apelantes, que confessaram a prática delitiva e foram encontrados em posse da
res furtiva
.

Por tudo que foi explanado, não se pode concluir pela fragilidade do conjunto probatório contido nos autos, no sentido de excluir a autoria delitiva irrogada ao apelante. A convicção
a quo
foi extraída de robustos elementos de provas,
suficientes a embasar o édito repressivo, notadamente, a palavra da vítima, arrimada pela confissão do próprio acusado na senda administrativa, preso em flagrante delito de posse da
res furtiva
.

Assim, estando a decisão de 1º grau embasada em fartos elementos de prova aptos a sustentar a condenação, tendo o Juiz
a quo
formado o seu convencimento pela livre apreciação das provas do caderno processual, respeitando o princípio da persuasão racional, deve ser mantida a condenação do apelante, não havendo que se falar em violação ao princípio do
in dubio pro reo

2. Da dosimetria da pena:

A defesa dos réus
Elizabete Pureza Dias
e
Darlan dos Santos Pantoja,
roga pela redução da pena-base atribuída ao mínimo legal.

Inobstante, observa-se, de pronto, do édito condenatório, que a reprimenda basilar imposta aos três recorrentes foi
firmada no importe mínimo legal de 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
, em face da total favorabilidade dos critérios judiciais, pelo que, descabe cogitar, em absoluto, a hipótese de excesso punitivo.

Lado outro, tendo a pena-base dos réus sido fixada no mínimo legal de 02 (dois) anos,
inviabilizado o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea
.

Há de se ressaltar que a orientação desta Corte Estadual de Justiça caminha em convergência ao verbete
Sumular nº 231 do Superior Tribunal de Justiça, cuja dicção prevê que

“a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”
.

Relativamente à plena vigência do entendimento sumular, colho recente jurisprudência da Corte Superior de Justiça:

“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONFISSÃO. CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA ABAIXO AO PREVISTO NO PRECEITO SECUNDÁRIO DO TIPO PENAL VIOLADO. SÚMULA N. 231/STJ. SUPERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. O acórdão recorrido encontra-se alinhado à orientação da Súmula n. 231/STJ, no sentido de que a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.

2. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1117068/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, julgado em 26/10/2011, DJe 08/06/2012), sob o rito do art. 543-C, c/c o 3º do CPP, confirmou o entendimento do enunciado da Súmula 231/STJ.

3. Ademais, embora a Defesa sustente o overruling da Súmula n. 231 desta Corte e o julgamento da questão tenha sido afetado à Terceira Seção,
fato é que, atualmente, o referido enunciado sumular continua sendo plenamente aplicado por este Sodalício
(AgRg no AREsp n. 2.226.158/SC, Relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 29/6/2023; AgRg no AREsp n. 2.236.332/TO, Relator Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Sexta Turma, julgado em 20/6/2023, DJe de 23/6/2023; AgRg no HC n. 806.302/RJ, relator Ministro MESSOD AZULAY NETO, Quinta Turma, julgado em 19/6/2023, DJe de 22/6/2023 ; AgRg no HC n. 794.315/SP, Relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, julgado em 15/5/2023, DJe de 18/5/2023; AgRg no AREsp n. 2.243.342/PA, relatora Ministra LAURITA VAZ, Sexta Turma, julgado em 2/5/2023, DJe de 9/5/2023; AgRg nos EDcl no REsp n. 2.035.019/MG, Relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, julgado em 25/4/2023, DJe de 5/ 5/2023; AgRg no AREsp n. 2.223.080/PA, Relator Ministro JESUÍNO RISSATO, Desembargador Convocado do TJDFT, Sexta Turma, julgado em 25/4/2023, DJe de 2/5/2023, v.g.) (AgRg no HC n. 828.216/GO, relatora Ministra LAURITA VAZ, Sexta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 30/8/2023.) 4. Agravo regimental não provido.

(STJ, AgRg no AREsp n. 2.491.631/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 5/3/2024, DJe de 8/3/2024).”

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO CULPOSO NO TRÂNSITO, SOB A INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL OU DE QUALQUER OUTRA SUBSTÂNCIA PSICOATIVA QUE DETERMINE DEPENDÊNCIA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA AÇÃO PENAL POR AUSÊNCIA DE PERÍCIA DO LOCAL DO ACIDENTE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. PRECLUSÃO. PRESCINDIBILIDADE DO LAUDO. PERÍCIA SUPRIDA POR OUTRAS PROVAS. INCIDÊNCIA DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. PENA-BASE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. VEDAÇÃO DA SÚMULA N. 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(...)

3. A presença da atenuante não permite a redução da pena abaixo do mínimo legal. Súmula n. 231 do Superior Tribunal de Justiça.

4. Agravo regimental desprovido.

(STJ, AgRg no AREsp n. 2.442.694/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 12/12/2023, DJe de 18/12/2023.)”
(GRIFEI)

Nesse sentido, também caminha a jurisprudência de nossa Egrégia Corte Estadual:

“EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ROUBO MAJORADO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PLEITO DE APLICAÇÃO DA ATENUANTE DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA. RECONHECIMENTO PELO JUÍZO A QUO. PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 231 DO STJ. PRECEDENTES.
O Magistrado a quo apesar de reconhecer a atenuante prevista no art. 65, inciso III, d, do CPB, referente a confissão espontânea, acertadamente deixou de aplicá-la em obediência ao ensinado na súmula 231 do STJ, afastando a possibilidade de aplicação de causas atenuantes abaixo do mínimo legal.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(TJE/PA, 10144495, 10144495, Rel. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-06-27, Publicado em 2022-07-07)” (grifei)

“APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. ARTIGO 157, §2º, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL.
1. PEDIDO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA PARA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL, ANTE O RECONHECIMENTO DA CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA: IMPOSSIBILIDADE. AO COMPULSAR OS AUTOS, VERIFIQUEI QUE A CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA, PREVISTA NO ART. 65, INCISO III, ALÍNEA ‘D’, DO CP, FORA DEVIDAMENTE RECONHECIDA PELO JUÍZO A QUO, NÃO SENDO VALORADA POR TER SIDO A PENA-BASE FIXADA NO PATAMAR MÍNIMO LEGAL, EM ATENÇÃO AO QUE PRECONIZA A SÚMULA Nº 231 DO STJ: “A INCIDÊNCIA DA CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE NÃO PODE CONDUZIR À REDUÇÃO ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL.”. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NAS CORTES PÁTRIAS. PENA MANTIDA. 2. PEDIDO DE ISENÇÃO DO PAGAMENTO DA PENA DE MULTA: IMPOSSIBILIDADE.
1. A PENA DE MULTA INTEGRA O PRECEITO SECUNDÁRIO DO TIPO PENAL PELO QUAL O APELANTE FORA PROCESSADO E CONDENADO, ASSIM, A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE E A DE MULTA DEVEM SER APLICADAS CUMULATIVAMENTE SENDO, PORTANTO, DE IMPOSIÇÃO OBRIGATÓRIA. (...)

(TJE/PA, 9835889, 9835889, Rel. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-05-30, Publicado em 2022-06-09)” (grifei)

“APELAÇÃO CRIMINAL – CRIMES DOS ARTIGOS 240, § 1º E 241-A DA LEI 8069/90 (ECA) – RECURSO DA DEFESA – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – PROVAS DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE DELITIVA - DOSIMETRIA – SEGUNDA FASE. PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE PELA INCIDÊNCIA DAS ATENUANTES DA MENORIDADE E CONFISSÃO. IMPOSSIBILIDADE. BASILAR FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA 231/STJ - CONDENAÇÃO MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO - DECISÃO UNÂNIME.

(...)

II – Por ocasião da dosimetria, mais precisamente na etapa intermediária, inviável a minoração das penas para patamar aquém do mínimo legal, em virtude da incidência das atenuantes da confissão espontânea e menoridade relativa, máxime o teor da Súmula 231 do STJ que veda a redução da pena abaixo do mínimo legal pela incidência das circunstâncias atenuantes;

(...)

(TJE/PA, 10477689, 10477689, Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-07-25, Publicado em 2022-08-01)

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial,
conheço dos recursos
e
lhes nego provimento,
mantendo-se a sentença objurgada em todos os seus termos.

É o voto.

Belém/PA, 22 de julho de 2024.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 29/07/2024